Tribunal: TJMT
Processo: 0000487-37.2009.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000487-37.2009.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ZILMA CONCEICAO DIAS - CPF: 809.360.329-87 (EMBARGANTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), MOACIR BORTOLASSI - CPF: 092.898.019-72 (EMBARGADO), ARDILHO BORTOLASSI - CPF: 092.901.689-00 (EMBARGADO), SIDNEIA ADRIANA FAVERO - CPF: 896.062.219-20 (ADVOGADO), TEREZINHA DE LOURDES FARIA BORTOLASSI - CPF: 318.556.449-91 (EMBARGADO), ORACILIO BORTOLASSI - CPF: 130.812.419-87 (EMBARGADO), WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - CPF: 813.269.989-00 (ADVOGADO), DILCE DE MELLO BORTOLASSI - CPF: 663.630.639-49 (EMBARGADO), DORCILIO SEGUNDO BORTOLACCI - CPF: 130.812.179-20 (EMBARGADO), MEDARDO BORTOLASSI NETO - CPF: 130.808.909-06 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), JULIA ALVES DE MELO - CPF: 453.335.809-87 (EMBARGADO), DORVALINA BORTOLASSI DOMINGUES - CPF: 015.539.839-39 (EMBARGADO), VALDECI BORTOLASSI LUERSEN (EMBARGADO), OSVINO LUERSEN - CPF: 043.570.279-34 (EMBARGADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZILMA CONCEICAO DIAS - CPF: 809.360.329-87 (EMBARGADO), GUILHERME ANTONIO ABBOUD PONTES - CPF: 066.045.009-77 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE SONEGADOS - BENS DE PRÉVIO CONHECIMENTO DA RECORRENTE - OCORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO - PRAZO DECADENCIAL OCORRIDO - EXTINÇÃO DA DEMANDA - CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA - PRECLUSÃO

- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PORQUANTO A TESE ACOLHIDA TERIA SIDO APRESENTADA POR APENAS UM RÉU - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS - PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO - INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - CONSIDERAÇÃO IMPLÍCITA - RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Não se configurando omissões ou contradições no julgado, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Reputa-se prequestionada a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 0000487-37.2009.8.11.0045

JUÍZO DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

RECORRENTE (EMBARGANTE): SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RECORRIDOS (EMBARGADOS): ZILMA CONCEIÇÃO DIAS E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que conheceu e desproveu os recursos de apelação interpostos nos autos da ação de Sonegação de Herança c/c Perdas e Danos ajuizada pelos embargados.

O Escritório embargante alega omissão quanto à possibilidade de revisão de ofício do valor da causa, por se tratar de matéria de ordem pública, bem como quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais.

Requer o saneamento das omissões e, subsidiariamente, efeitos infringentes.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de o Embargante
suscitar
a ocorrência de contradição e omissão no Acórdão,
dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.

Embora o Recorrente alegue que o Acórdão fora omisso e contraditório,
porquanto deixou de apreciar:
a
possibilidade de revisão de ofício do valor da causa, por se tratar de matéria de ordem pública, bem como quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais., TAIS QUESTÕES FORAM EXPRESSAMENTE ANALISADA NOS AUTOS,
não havendo margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

A saber,
per realtione
:

“...AS APELAÇÕES SERÃO ANALISADAS CONJUNTAMENTE

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

ZILMA CONCEIÇÃO DIAS e SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

em face de sentença proferida nos autos da Ação de Sonegação de Herança c/c Perdas e Danos n. 0000487-37.2009.8.11.0045, código 31404, proc. n. 192/2009 - 4ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, proferida nos seguintes termos “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, acolho a prejudicial de mérito invocada na contestação de Id. 48073176 – Pág. 36/103 para, resolvendo o mérito da demanda, reconhecer a decadência do direito da autora de invocar vício de consentimento na formalização da partilha. Por consequência, ponho fim à fase cognitiva do procedimento comum, a teor do artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil. Condeno a Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor da causa, a ser repartido entre os patronos dos requeridos que contestaram a ação, com supedâneo no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida em favor da autora (art. 98, § 3º, do CPC).”

Sustenta a Apelante ZILMA CONCEIÇÃO DIAS a necessidade de reforma da sentença, porquanto embora tenha entendido tratar-se de demanda relativa à vício de consentimento, na realidade cuida-se de Ação de Sonegados.

Pois bem. O inventário é o procedimento especial, judicial ou extrajudicial, com rito próprio e que não se confunde com a ação de conhecimento, pois visa tão somente descrever os bens da herança, avaliá-los, identificar os sucessores, pagar impostos e eventuais dívidas do falecido para, por fim, entregar a quem de direito os quinhões hereditários do que restar. Não se destina a formar lide.

Ademais, a ação de sobrepartilha é nova partilha de bens ou de coisas, que não se partilharam antes. Está prevista no artigo 1.040 do CPC, que dispõe:

“Art. 1.040. Ficam sujeitos à sobrepartilha os bens:

I - sonegados;

II - da herança que se descobrirem depois da partilha;

III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa;

IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário.”

Parágrafo único. Os bens mencionados nos ns. III e IV deste artigo serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e administração do mesmo ou de diverso inventariante, a aprazimento da maioria dos herdeiros.

A Ação de Sonegados está prevista nos arts. 1992 a 1996 do Código Civil e é mencionada nos arts. 621 a 669, I, do CPC, descrevendo bens que foram, de forma dolosa, ocultados quando deveriam ter sido inventariados ou trazidos à colação, conforme dispõe o Professor Dr. Flávio Tartuce “Desse modo, sonegados são os bens que deveriam ter sido inventariados ou trazidos à colação, mas não o foram, pois ocultados pelo inventariante ou por herdeiro. Como consequência, a pena de sonegados constitui uma sanção ou penalidade civil imposta para os casos de ocultação de bens da herança, gerando a perda do direito sobre os bens ocultados.”

No caso dos autos, a Apelante intentou AÇÃO DE SONEGADOS, sob à suposta ocorrência de sonegação dos bens inventariados pelo falecimento de JOSÉ BORTOLASSI, enquanto casada com DORCILIO SEGUNDO BORTOLASSI, filho de JOSÁ BORTOLASSI e ALZIRA DE MICHELI BORTOLASSI.

Entretanto, e como posto no ato sentencial, diferentemente do posto da tese defensiva, o excesso das áreas, as quais requer a sobrepartilha, sempre foram de conhecimento da Recorrente, relatando a mesma apenas que fora enganada quando da assinatura da partilha, vejamos:

“Por ocasião do inventário, a requerente acabou por ser enganada, opondo sua assinatura na fase inicial do processo de inventário, imaginando que posteriormente deveria assinar novamente, ocasião então que não concordaria com tal situação, já que sendo casada com filho do de cujus, teria direito a herança, fato que acabou não acontecendo, estando por conseguinte a passar por necessidades.”

(Id. 48073166 – pág.7) (negritos aditados)

Malgrado tente explanar a tese de sonegação por parte do inventariante e outros herdeiros, tenho que a parca narrativa fática leva a uma difícil compreensão da real pretensão da parte autora, que traz como questão relevante de sua narrativa a questão de que fora “enganada” quando da assinatura do formal de partilha.

Ou seja, o pedido de “condenação do requerido ao pagamento dos valores correspondentes aos bens sonegados e aos valores correspondentes as perdas e danos”, de fato, não guarda congruência com a causa de pedir exposta.

De igual forma, quando da impugnação à contestação, a parte Autora reitera sua afirmação de que foi levada a erro por acreditar que poderia se insurgir à partilha em momento posterior. É o que se depreende dos trechos abaixo:

“No momento da abertura do inventario, a Impugnante foi levada a erro, pois forçada a opor sua assinatura no pedido inicial, por acreditar que posteriormente deveria ter nova assinatura e possibilidade de se manifestar, o que acabou por ocorrer, ante o fato de não existir herdeiros menores ou incapazes. Houve SONEGAÇÃO com obtivo de vantagem indevida. (Id. 48074355 – Pág.24)

(...)

Veja Excelência, no momento em que ocorreu a partilha, de forma amigável, os inventariantes e outros herdeiros, alertados pelo genitor, eram sabedores de que nos referidos imóveis haviam áreas maiores, certo que tais bens deveriam ser meados de forma correta, jamais omitindo informações ao juízo, fazendo com o próprio Estado fosse lesado, já que os tributos estabelecidos foram cobrados a menor. (Id. 48074355 – Pág.25)

(...)

Quando o autor da herança ainda em vida, já deixou claro que nos referidos imóveis existiam área a maior, fato comum pela forma como ocorreu no passado a meação dos imóveis rurais, o que hoje está sendo regularizado graças ao processo de georreferenciamento. A impugnante, não sabia quanto de área maior existia nos imóveis, porem, os inventariantes, tinham conhecimento e como tal deveria ter levado tal situação a juízo, o que não ocorreu e, desta forma deixando em desvantagem alguns dos herdeiros, entre eles a autora da demanda. (Id. 48074355 – Pág.27).

(...)

Muito embora os requerentes aleguem que a área já era de conhecimento da impugnante, referida área foi sonegada já que não foi levada a inventario no momento em que tal situação ocorreu, cristalizando-se a sonegação (Id. 48074355 – Pág.34).

(...)

A impugnante em sua honestidade e humildade, firmou assinatura na fase inicial, sendo certo que acreditava que pudesse posteriormente fazer novas manifestações, como os próprios inventariantes afirmaram, o que acabou não ocorrendo.

O consentimento foi viciado desde o seu início e como tal deverá ser em juízo tratado, motivo pelo qual a herança foi em parte sonegada. (Id. 48074355 – Pág.35).(negritos aditados)”

Como posto, a Apelante sempre teve conhecimento dos excessos das áreas, antes mesmo da abertura do Inventário, acreditando esta que tal fato seria corrigido após a assinatura da partilha. Assim escorreita a sentença que reconheceu a ocorrência de Vício de Consentimento.

Pari passu, relativamente à anulabilidade de partilha amigável, dispõe o art.

657 do diploma processual vigente:

Art. 657. A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no § 4º do art. 966.

Parágrafo único. O direito à anulação de partilha amigável extingue-se em 1 (um) ano, contado esse prazo:

I - no caso de coação, do dia em que ela cessou;

II - no caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato;

III - quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade.”

Assim, tendo em vista que a decisão homologatória fora proferida em 04/12/1998 e a presente demanda apenas em 18/02/2009, a extinção da demanda é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. SOBREPARTILHA EM INVENTÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.1. OS BENS PASSÍVEIS DE SOBREPARTILHA SÃO OS SONEGADOS, OS DESCOBERTOS APÓS A PARTILHA, OS LITIGIOSOS, ASSIM COMO OS DE LIQUIDAÇÃO DIFÍCIL OU MOROSA E OS SITUADOS EM LUGAR REMOTO DA SEDE DO JUÍZO ONDE SE PROCESSA O INVENTÁRIO.2. NA HIPÓTESE VERTENTE, O PEDIDO DE SOBREPARTILHA RECAI SOBRE IMÓVEL RURAL QUE JÁ HAVIA SIDO ARROLADO (E PARTILHADO/ADJUDICADO) NO INVENTÁRIO DO DE CUJUS, REALIZADO NO ANO DE 1912.3. ASSIM, FLAGRANTE A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, PORQUANTO O MESMO BEM NÃO PODE SER PARTILHADO NOVAMENTE.4. A ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL POSSUI ÁREA MAIOR DO QUE AQUELA QUE CONSTA DE SEU ASSENTO REGISTRAL NÃO CONDUZ A CONCLUSÃO DIVERSA, POIS, AINDA QUE SEJA ESSE O CASO, SÓ SE PODERIA INVENTARIAR O QUE ESTÁ REGISTRADO EM NOME DO FALECIDO; SE HÁ FRAÇÃO DE TERRA PORVENTURA NÃO REGISTRADA (OU REGISTRADA EM NOME DE OUTREM), NÃO SE PODE PROCEDER À SOBREPARTILHA SEM QUE ANTES SEJA RECONHECIDO O DOMÍNIO EM AÇÃO PRÓPRIA.5. CONSEQUENTEMENTE, NÃO É VIÁVEL A INSTAURAÇÃO DE SOBREPARTILHA TENDO POR OBJETO BEM IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO INVENTARIADO, VISTO QUE O DIREITO REAL DE PROPRIEDADE ADQUIRE-SE MEDIANTE REGISTRO.6. POR OUTRO LADO, IMPÕE-SE A MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO, NÃO HAVENDO FALAR-SE, AQUI, EM PRESCRIÇÃO DO DIREITO À HERANÇA (ATÉ PORQUE NÃO SE TRATA DE AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA), MAS SIM EM AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (POR INEXISTÊNCIA DE BENS DO DE CUJUS A SOBREPARTILHAR).RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50049764720228210029, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vera Lucia Deboni, Julgado em: 29-04-2025). Assunto: Direito Privado. Sucessões. Inventário. Ação de sobrepartilha. Imóvel rural. Partilha. Realização. Propriedade. Área maior não registrada. Alegação. Ação própria. Domínio. Reconhecimento. Necessidade. Nova partilha. Pedido. Não cabimento. Manutenção. Condição da ação. Interesse de agir. Ausência. Feito. Extinção. Apelação. Não provimento.”

Em Recurso Adesivo, o Escritório SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, enquanto patronos da parte Ré pugna pela correção do valor da causa, bem como sejam majorados para 20% (vinte por cento) os Honorários fixados em sentença.

Pois bem. Para a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o advogado tem legitimidade e interesse recursal para interpor recurso na tentativa de reverter em seu favor os honorários de sucumbência arbitrados em prol do patrono da outra parte.

Com relação à correção do valor da causa requerido pelo Escritório Apelante SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS, extrai-se que o Escritório, patrono dos Apelados JULIA ALVES DE MELO e MEDARDO BORTOLASSI NETO, ao contestarem, em nada se referiram ao valor da causa, restando preclusa a pretensão, conforme art. 293 do CPC.

Quanto à majoração dos Honorários fixados porquanto a tese acolhida fora apresentada pelos subscritores, tem-se que descabida a pretensão, posto que tal poderia ter sido reconhecida, inclusive, não sendo crível que tais recebam mais pela alegação. Ressaltando-se que esta se encontra suspensa pelo deferimento da Justiça Gratuita.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recursos interpostos, majorando de 10% (dez por cento) do valor da causa para 11% (onze por cento) do valor da causa, a ser repartido entre os patronos dos requeridos que contestaram a ação, com supedâneo no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil,

suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida em favor da autora (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.”.

Registra-se, a

possibilidade excepcional de revisão não autoriza o reexame irrestrito da matéria em sede recursal, quando a parte interessada permaneceu inerte nas fases adequadas do processo, notadamente na apresentação da contestação, momento processual em que deveria ter arguido eventual inadequação do valor atribuído à causa, conforme preceitua o art. 293 do CPC.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018) (destaquei)

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025